Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.169/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169 do STJ. Os agravantes sustentam que o título executivo possui liquidez, com definição do objeto da condenação, período devido, índices de atualização e individualização dos titulares, permitindo a apuração do valor por meio de simples cálculos aritméticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, quando o título executivo já apresenta liquidez e permite a apuração do valor por cálculo aritmético, sem necessidade de prévia liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia submetida ao Tema 1.169/STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia como requisito para o ajuizamento da ação de cumprimento individual de sentença condenatória genérica em ação coletiva.
4. O título executivo objeto do cumprimento, oriundo da ação coletiva n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA/DF, não é genérico, pois especifica o objeto da condenação (benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994), o período devido, os critérios de atualização e os titulares do crédito.
5. Consoante o art. 509, § 2o, do CPC, a liquidação do julgado é dispensável quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, como no presente caso, em que a parte apresentou fichas financeiras e planilha de cálculo do débito.
6. A controvérsia dos autos não se amolda à controvérsia delimitada no Tema 1.169 do STJ, sendo inaplicável a determinação de suspensão nacional proferida naquele precedente, por ausência de identidade jurídica entre os casos.
7. Jurisprudência do TJDFT reconhece que o sobrestamento com base no Tema 1.169 não se aplica a títulos executivos que permitem cumprimento imediato, com base em cálculos aritméticos, por não se tratar de condenação genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A determinação de suspensão nacional dos processos baseada no Tema Repetitivo 1.169 do STJ não se aplica quando a sentença coletiva exequenda apresenta liquidez, identifica os titulares do crédito, delimita o período devido e permite a apuração do valor mediante simples cálculo aritmético.
2. A ausência de necessidade de liquidação prévia afasta a incidência do Tema 1.169/STJ e autoriza o prosseguimento imediato da execução individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1982883, 0753794-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.03.2025; Acórdão 1978871, 0749119-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 12.03.2025.